Tribunal: TJES
Processo: 5014232-03.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014232-03.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDELMA TRAGINO DUARTE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em que se discutia a validade de descontos em benefício previdenciário decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito consignado e de serviços acessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem prévia decisão saneadora e sem oportunizar às partes a especificação de provas, configura cerceamento de defesa neste caso; (ii) estabelecer se, diante desse vício processual, a sentença deve ser anulada com retorno dos autos à origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito, mas somente quando as questões de fato estiverem suficientemente provadas documentalmente ou quando a matéria controvertida for unicamente de direito.

4. O devido processo legal exige que, antes do julgamento da lide, seja oportunizada às partes a especificação das provas que pretendem produzir, especialmente quando há pedido expresso nesse sentido e quando a controvérsia envolve fatos ainda não esclarecidos.

5. Uma eventual reforma da sentença por este Tribunal, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, eventualmente para reconhecer a parcial procedência dos pedidos, incorreria em cerceamento de defesa para o próprio requerido (por ora vencedor da ação), o qual não teve oportunidade de produzir demais provas ou esclarecer os pontos aqui levantados. Isso porque o banco requerido/apelado, em sua contestação, protestou expressamente pela "produção de todas as provas em direito admitidas, sem exceção". Sem o saneamento do feito, foi-lhe suprimida a oportunidade de produzir provas específicas sobre a regularidade da contratação do seguro e da cobrança da tarifa.

6. No caso em voga, o julgamento antecipado do feito, sem a devida delimitação dos pontos controvertidos e sem oportunizar a dilação probatória, configura cerceamento de defesa das duas partes, impedindo a aplicação da Teoria da Causa Madura e ensejando nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado do mérito somente é legítimo quando inexistirem controvérsias de fato ou quando a prova documental seja suficiente para a solução da lide.

2. A ausência de decisão saneadora, sem oportunizar às partes a especificação de provas, configura cerceamento de defesa.

3. O reconhecimento do cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 355 e 357; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0026760-61.2017.8.19.0203, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 10.02.2021; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000709-81.2017.8.08.0053, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, ANULAR a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IDELMA TRAGINO DUARTE
pretendendo o reexame da r. sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões no ID 14534917.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
IDELMA TRAGINO DUARTE
pretendendo o reexame da r. sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na origem, IDELMA TRAGINO DUARTE ajuizou “Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais” em face do BANCO BMG S.A., alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "CONSIGNACAO CARTAO". A autora nega ter solicitado a contratação de cartão de crédito consignado e afirma que jamais o utilizou, considerando os descontos de R$ 34,90 mensais uma prática abusiva.

Requereu, em caráter liminar, a suspensão dos descontos e, ao final, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação do réu por danos morais.

Na sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, foram julgados improcedentes os pedidos. O magistrado fundamentou sua decisão na validade da contratação, comprovada, a seu ver, pelo termo de adesão com assinatura eletrônica e pelo vídeo da videoconferência juntado aos autos, concluindo pela regularidade dos descontos e pela ausência de ato ilícito.

No recurso de apelação, IDELMA TRAGINO DUARTE pleiteia a reforma integral da sentença. A apelante reitera a tese de vício de consentimento, argumentando que as provas apresentadas pelo banco são inválidas ou, alternativamente, demonstram a indução a erro de consumidora idosa e vulnerável. Impugna a forma como o vídeo foi apresentado (via link externo) e destaca que o contrato não possui sua assinatura física, e que a contratação de serviços acessórios, como seguro, não foi devidamente informada.

De plano, antecipo que entendo pela configuração do cerceamento de defesa no presente caso, o que impõe a anulação da r. sentença.

O ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC. Portanto, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento do direito de defesa, porquanto a prova é destinada ao juiz da demanda e a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação.

No entanto, mesmo que a ausência de fase instrutória não acarrete automaticamente a nulidade da sentença, o julgamento da demanda deve ser precedido, no mínimo, da oportunidade de as partes especificarem as provas que pretendem produzir, especialmente quando há pedido nesse sentido e quando a matéria controversa envolve questões de fato que não se encontram suficientemente elucidadas pela prova documental.

Na hipótese em tela, a sentença foi proferida imediatamente após a apresentação da réplica, sem a prolação de decisão saneadora para fixar os pontos controvertidos e oportunizar às partes a dilação probatória.

Embora o douto Juízo a quo tenha se convencido pela improcedência da demanda com base nos documentos acostados, a análise aprofundada da lide revela nuances que, a meu ver, demandariam maior instrução. A controvérsia central não se limita à existência ou não da contratação do cartão de crédito, mas se estende também à regularidade da cobrança dos serviços acessórios que compõem o valor mensal descontado.

Da análise das faturas, verifica-se que o valor de R$ 34,90, objeto da reclamação, corresponde à soma de um "Seguro BMG MED Mensal" (R$ 29,90) e de uma "Tarifa de Emissão do Cartão" (R$ 5,00). Analisando o feito, salvo prova em contrário, não há menção à contratação de seguro na gravação da videoconferência, o que levanta indícios da ocorrência de venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC. Ademais, salvo melhor juízo, o próprio termo de adesão não especifica o valor da tarifa de emissão, violando o dever de informação clara e adequada.

O julgamento antecipado de improcedência, nesse cenário, impede a análise aprofundada dessas questões. De outro lado, uma eventual reforma da sentença por este Tribunal, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, eventualmente para reconhecer a parcial procedência dos pedidos, incorreria em cerceamento de defesa para o próprio requerido (por ora vencedor da ação), o qual não teve oportunidade de produzir demais provas ou esclarecer os pontos aqui levantados.

Isso porque o banco requerido/apelado, em sua contestação, protestou expressamente pela "produção de todas as provas em direito admitidas, sem exceção". Sem o saneamento do feito, foi-lhe suprimida a oportunidade de produzir provas específicas sobre a regularidade da contratação do seguro e da cobrança da tarifa, temas que se tornaram pontos controvertidos centrais após a réplica da autora.

A ausência de decisão saneadora e da intimação para especificação de provas impede a análise justa do mérito da controvérsia no segundo grau. Nesse sentido, é o posicionamento dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO. LUCROS CESSANTES. PERDA DE UMA CHANCE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pleiteia a parte autora/apelante preliminarmente a nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa. Afirma que requereu a produção de prova testemunhal, e que seu pedido não foi apreciado pelo Juízo de origem, e no mérito, o provimento do recurso nos termos da petição inicial;
2. Ausência de decisão saneadora nos autos e ausência de apreciação das provas requeridas por ambas as partes; 3. Cerceamento de defesa configurado. Considerando as alegações do autor, entendo que a questão objeto dos autos não é unicamente de direito, sendo oportuno o saneamento do processo delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova que serão admitidos
(art. 357, II e III do CPC/15); 4. Sentença que deve ser anulada; 5. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00267606120178190203, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 10/02/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

No mesmo jaez é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR PARA REALIZAR O SANEAMENTO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO LITISCONSORTE ATIVO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.
1. Apesar de requerimento expresso do apelante acerca da necessidade de saneamento e da produção de provas, caso o entendimento fosse diverso da procedência e, sem ter sido oportunizada a manifestação do município para produção de provas, o douto Julgador a quo optou por proferir a sentença de improcedência de forma prematura sem que houvesse o saneamento do feito, o que implicou na ausência de fixação dos pontos controvertidos e na supressão do deferimento ou indeferimento de provas em patente violação ao contraditório.
2. Prejuízo sofrido pelo apelante, que, inclusive não teve os seus pedidos acolhidos, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES, AC: 0000709-81.2017.8.08.0053, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024) (destaquei).

Em suma, no caso em voga, o julgamento antecipado do feito, sem a devida delimitação dos pontos controvertidos e sem oportunizar a dilação probatória, configura cerceamento de defesa das duas partes, impedindo a aplicação da Teoria da Causa Madura e ensejando nulidade da sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
IDELMA TRAGINO DUARTE
e, de ofício, suscito preliminar de cerceamento de defesa para
ANULAR
a r. sentença atacada, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento do feito, com o saneamento do processo, a fixação dos pontos controvertidos e a abertura da fase instrutória, a fim de possibilitar às partes a produção de eventuais provas que entenderem pertinentes.

Prejudicada a análise das demais questões de mérito do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar